Tribunal: TJDFT
Processo: 0742634-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0742634-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JANE MELLO ROSA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por JANE MELLO ROSA contra ato supostamente ilegal atribuído ao GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL e ao DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, consistente em (i) sua exclusão do benefício de pensão especial temporária, por não atender ao requisito inicial para sua concessão – ser filha maior e solteira, e (ii) determinação de restituição dos valores recebidos. Em síntese, narra a impetrante que recebe pensão temporária nos termos da Lei no 3.373/1958 e que foi indevidamente excluída do benefício por decisão administrativa que reconheceu união estável, sem respaldo em prova robusta e sem observância ao devido processo legal. Sustenta que o relacionamento com Edson Braga Filho foi eventual, sem intenção de constituir família, e que nunca residiram juntos. Alega que o uso do mesmo endereço por Edson decorreu de conveniência, por ser o local de residência dos filhos comuns. Argumenta que o reconhecimento de união estável é questão de estado e exige provimento jurisdicional, não podendo ser declarado administrativamente. Acrescenta que Edson reside há quase cinco anos em Salvador/BA, em união estável com outra pessoa, e que a Administração Pública ignorou tais elementos, violando os princípios do contraditório, ampla defesa, legalidade, segurança jurídica e dignidade da pessoa humana. Destaca, ainda, a sua condição de pessoa idosa, portadora de comorbidades, e dependente economicamente da pensão, o que reforça a necessidade de observância dos princípios constitucionais mencionados. Requer, pois, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do despacho do Governador de 28/08/2025 e do apostilamento de 08/09/2025, com o restabelecimento da pensão, e, ao final, a concessão definitiva da segurança para anular os atos impugnados. Subsidiariamente, requer o afastamento da determinação de restituição dos valores recebidos, dada a natureza alimentar da pensão. Custas recolhidas (ID 76884216). É o relatório. DECIDO. O mandado de segurança é remédio constitucional destinado, nos termos do art. 1o da Lei no 12.016/2009, a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade”. Dispõe o inciso III do art. 7o do supracitado Diploma Legal que, ao despachar a inicial do mandado de segurança, o magistrado deferirá a tutela de urgência, se convencido da relevância do fundamento e do risco de ineficácia do provimento final, Na hipótese, a relevância do fundamento não se evidencia, senão, vejamos. Consta dos autos do procedimento administrativo SEI 00052-00006423/2025-67 anexado à inicial que a impetrante é filha do servidor Alfredo Mello Rosa, Delegado de Polícia, falecido em 13/04/1986, deixando esposa e dois filhos maiores, dentre eles a requerente, à época com 32 anos. Em 11/11/1987, a impetrante declarou ser solteira junto à Polícia Civil do DF, o que permitiu sua inclusão como beneficiária de pensão civil na condição de filha maior solteira, conforme retificação publicada no DODF no 224, de 27/11/1987, com efeitos retroativos à data do óbito. Isso porque a Lei 3.373/58, que dispõe sobre o plano de assistência ao funcionário e sua família, assim dispõe em seu artigo 5o: Art. 5o Para os efeitos do artigo anterior, considera-se família do segurado: (...) II - Para a percepção de pensões temporárias: a) o filho de qualquer condição, ou enteado, até a idade de 21 (vinte e um) anos, ou, se inválido, enquanto durar a invalidez; b) o irmão, órfão de pai e sem padrasto, até a idade de 21 (vinte e um) anos, ou, se inválido enquanto durar a invalidez, no caso de ser o segurado solteiro ou viúvo, sem filhos nem enteados. Parágrafo único. A filha solteira, maior de 21 (vinte e um) anos, só perderá a pensão temporária quando ocupante de cargo público permanente. (grifo nosso) Portanto, desde que a beneficiária permaneça solteira e não ocupe cargo público de caráter permanente, é garantido o direito à percepção da pensão por morte. Ocorre que, no caso concreto, o Departamento de Gestão de Pessoas da Polícia Civil do Distrito Federal concluiu, após a instauração de procedimento administrativo, com garantia ao contraditório e à ampla defesa, que o benefício concedido à impetrante era indevido, em razão da existência de união estável com Edson Braga Filho. De acordo com documentos e registros oficiais acostados ao procedimento, as provas de que a impetrante vivia em união estável seriam as seguintes: a) existência de dois filhos em comum: Natália Mello Rosa Braga (nascida em 02/07/1985) e Bruno Mello Rosa Braga (nascido em 07/06/1992); b) coabitação comprovada pelo compartilhamento do mesmo endereço (SQS 211, Bloco C, Apartamento 508, Brasília/DF) e número de telefone fixo (61 3345-3333) em registros de identidade, ocorrências policiais, declarações anuais, e c) declaração de estado civil como “casada” em ocorrência policial registrada pela própria impetrante. Enfrentando os argumentos trazidos pela impetrante, entendeu a Administração Pública que a alegação de que Edson utilizava o endereço apenas como referência para correspondências seria inverossímil, diante da ausência de comprovação de residência diversa e da regularidade dos serviços postais nos locais mencionados. Ademais, a declaração isolada apresentada por Edson, negando a união estável, seria frágil diante dos demais elementos constantes dos autos. Ora, à época do requerimento do benefício, a primeira filha da impetrante e Edson já tinha 2 anos de idade, enquanto o segundo filho nasceu cinco anos depois, o que, somado ao compartilhamento de endereço residencial, evidencia a convivência duradoura, pública e contínua como entidade familiar. Nesse cenário, considerando que a pensão especial temporária possui natureza jurídica não vitalícia, sendo condicionada à manutenção dos requisitos legais, a alteração da condição de filha maior solteira autoriza a exclusão do benefício, independentemente do tempo decorrido desde sua concessão. Acerca do tema, confira-se o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR SOLTEIRA. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO ESTATUTÁRIA C/C NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO. UNIÃO ESTÁVEL. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO CPC/2015. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS QUE DÃO SUPORTE AO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A alegação de violação aos arts. 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil de 2015, não se sustenta, pois o Tribunal de origem decidiu a matéria controvertida de forma fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da parte. 2. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a união estável - instituto que se equipara ao casamento - constitui condição resolutiva da pensão por morte estatutária, já que superado requisito essencial à manutenção do referido benefício, qual seja, a qualidade de filha solteira. Precedentes" (AgInt no AREsp n. 2.611.265/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). 3. O acórdão recorrido - ao concluir que "o reconhecimento da união estável afasta a condição de solteira da filha do instituidor, que vinha recebendo pensão" (e-STJ, fl. 501) - está em consonância com o entendimento desta Corte Superior, incidindo a Súmula n. 83/STJ à presente demanda. 4. Infirmar a conclusão do acórdão recorrido quanto à configuração da união estável, uma das condições resolutivas da pensão por morte, ensejaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.637.696/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025.) (grifo nosso) No mesmo sentido é entendimento deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. REJEIÇÃO. PENSÃO TEMPORÁRIA. FILHA SOLTEIRA MAIOR DE 21 ANOS. LEI 3.373/1958. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Preliminar. Nulidade da sentença. Cerceamento de defesa não caracterizado. Segundo o art. 370 do CPC, cabe ao juiz determinar a produção de provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. Não há cerceamento de defesa se foi conferida oportunidade às partes de indicarem as provas que pretendiam produzir, sendo indeferida, de forma fundamentada, a expedição de ofício a instituição bancária a fim de demonstrar elemento já constante dos autos, bem como a oitiva de testemunhas por suspeição (art. 447, caput, §3o, II, CPC). 2 – Decadência administrativa. Inocorrência. O art. 54 da Lei Federal no 9.784/99, aplicável na esfera distrital por força da Lei no 2.834/2001, estabelece que “O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé”. Independentemente da existência de má-fé, as relações de trato sucessivo, que se prolongam no tempo, de forma reiterada, ensejam o controle permanente, pela Administração Pública, dos requisitos legais que asseguram determinado benefício. Por isso, as relações dessa natureza não se sujeitam ao prazo decadencial. 3 – Pensão temporária. Filha solteira maior de 21 anos. A Lei no 3.373/1958 estabelece em seu art. 5o, II e parágrafo único, que a pensão temporária à filha maior de 21 anos está condicionada a dois requisitos: a) ser solteira e b) não ocupar cargo público permanente. 4 – União estável. Cancelamento da pensão temporária. Processo administrativo. Constatado em processo administrativo no qual foi assegurada a ampla defesa que a beneficiária da pensão temporária constituiu união estável, correto o cancelamento do benefício, ante a supressão de um dos requisitos legais. 5 – Apelação desprovida. (Acórdão 1844722, 0707128-04.2023.8.07.0018, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/04/2024, publicado no DJe: 25/04/2024.) (grifo nosso) Como se sabe, a Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade estrita, não havendo direito adquirido contra legem. Logo, é dever do Poder Público revisar seus próprios atos quando verificada ilegalidade, desde que respeitados o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, garantias observadas no caso em análise. Nessa perspectiva, nada obstante as condições pessoais da impetrante, não se identifica qualquer ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade impetrada, tampouco direito líquido e certo à manutenção do benefício. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade coatora e o ente distrital (este na pessoa de seu representante legal), na forma do artigo 7o, incisos I e II, da Lei do Mandado de Segurança, para que prestem as suas informações. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer (art. 12 da Lei no 12.016/09). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de outubro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora